Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-86.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-86.2022.8.14.0079

APELANTE: WEMERSON SANTANA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800026-86.2022.8.14.0079

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

APELANTE:
WEMERSON SANTANA OLIVEIRA

ADVOGADO PARTICULAR:
MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO, OAB/PA 19.745

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.
TESE NÃO ACOLHIDA.
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- EM ANÁLISE DOS AUTOS,
OS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA REDUÇÃO CONCERNENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DEVEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E AS DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APRENDIDA, BEM COMO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, COMO OCORREU
IN CASU
, CONSIDERANDO QUE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE, BEM COMO A QUANTIDADE E A VARIEDADE (MACONHA E COCAÍNA) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE ADEQUADO O PATAMAR DE REDUÇÃO DE 1/6, COMO PROCEDIDO PELO JULGADOR SINGULAR.
IMPORTANTE FRISAR, QUE, O MAGISTRADO DO FEITO, AO RECONHECER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA, PORQUANTO POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR A REDUÇÃO NO
QUANTUM
QUE ENTENDA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO DELITO PERPETRADO.

- A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 200 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, POR VERIFICAR A PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA
.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, DOSANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO, ALÉM DE 566 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06), ASSIM, DIMINUO A PENA NO PERCENTUAL DE 1/6, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 471 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Alterando de ofício o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 471 (quatrocentos e setenta e um) dias-multa no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
alterando de ofício o percentual incidente nas circunstâncias negativas do crime, diminuindo a pena final do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WEMERSON SANTANA OLIVEIRA

por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1
ª Vara
cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA
(ID nº 126009976) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e mais
500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 176/179, ID n° 12600913) que, no dia 10/02/2022, por volta das 11h, a polícia passou a receber denúncias anônimas relatando sobre o tráfico de drogas que estava sendo realizado pelo ora denunciado. Diante as informações, os policiais se dirigiram para o local indicado e ficaram observando.

A movimentação de usuários de drogas na residência de WEMERSON SANTANA era intensa. Diante das circunstâncias de flagrâncias, os policiais se dirigiram à residência e com as buscas realizadas, foi encontrada uma sacola com 11 (onze) Papelotes da Droga popularmente conhecida "maconha", 07 (sete) Papelotes da Droga conhecida como "OXI", e mais uma porção média de "OXI", que se fracionada para a comercialização daria cerca de 120 (cento e vinte) papelotes.

Questionado sobre a Origem da droga, WEMERSON SANTANA assumiu para os policiais que a droga era sua e que o seu objetivo era traficar neste município.
Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 360/362, ID nº 15397194), a defesa pugnou pela
aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3.

Em sede de contrarrazões
(fls. 367/371, ID nº 15397199), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 376/380, ID nº 15538995), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que
não
há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de 2/3, uma vez que os critérios para fixação do
quantum
da redução concernente à minorante do tráfico privilegiado, devem levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da natureza e da quantidade da droga aprendida, bem como da personalidade e conduta social do agente, como ocorreu
in casu
, considerando que duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao ora apelante, bem como a quantidade e a variedade (maconha e cocaína) de substância entorpecente, mostrando-se adequado o patamar de redução de 1/6, como procedido pelo julgador singular.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

In casu
,
na sentença, o juízo de primeiro grau aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), por entender que era esse o patamar que o apelante fazia jus, o tendo feito de forma fundamentada.

Em análise dos autos, ainda que a quantidade da droga não seja elevada, a natureza e nocividade dela enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, justificando, portanto, a aplicação da redutora no patamar mínimo.

Importante frisar, que, o Magistrado do feito, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para aplicar a redução no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum da diminuição.

No mesmo sentido o precedente:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA – PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR – APL: 00234678120198160014, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Julgado em 10/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Publicado em 11/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. (...). 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS): IMPOSSIBILIDADE.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O MÁXIMO DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POSSUINDO PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SE MOSTROU ADEQUADA, TENDO EM VISTA A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DO APELANTE, O QUAL MANTINHA EM DEPÓSITO 20 (VINTE) PETECAS DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 7,237G (SETE GRAMAS DUZENTOS E TRINTA E SETE MILIGRAMAS), DEVIDAMENTE PREPARADAS E FRACIONADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, CONFORME POSITIVADO ATRAVÉS DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJE/PA. 2019.05157786-92, 210.717, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 13/12/2019).

Destarte, compete ao magistrado fixar o quantum referente à causa de diminuição ora em análise (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), desde que seja de forma proporcional e razoável, como ocorreu no caso em comento, o que, portanto, afasta a incidência no grau máximo de 2/3 da referida minorante.

DA ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 02 anos de reclusão, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime
.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual diminuo em 1/6 a pena intermediária, tornando-a em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição de pena prevista artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ensejando a diminuição da pena em 1/6, considerando que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, a quantidade e a variedade das drogas (maconha e cocaína), tornando-a definitiva e concreta em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 471 (quatrocentos e setenta e um) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, a
lterando de ofício o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 471 (quatrocentos e setenta e um) dias-multa no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 15/09/2023